Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-63.2017.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001987-63.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ELIZETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 782.142.111-15 (APELADO), CIRO AVELINO DA SILVA - CPF: 429.863.891-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISOS II E III DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NOS MOLDES DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação dos advogados da exequente/apelante, instando-os a promover os atos de diligência que lhes competir, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo que, uma vez não cumprido o determinado no § 1º do art. 485 do CPC, a sentença deve ser anulada e os autos devolvidos à origem para o devido processamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001987-63.2017.8.11.0006

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADOS:
ELIZETE PEREIRA DA SILVA E CIRO AVELINO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
,

contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Cáceres/MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1001987- 63.2017.8.11.0006,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que o feito não ficou paralisado por 30 (trinta) dias, para configurar o abandono da causa, conforme se depreende do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, bem como não houve a intimação pessoal para fins de invalidar a sentença, pelo que pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito (Id.
50696492
).

Sem contrarrazões, conforme certificado no id.
50696494.

Preparo recolhido, consoante comprovante acostado no Id.
50696493.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que

a apelante
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
ELIZETE PEREIRA DA SILVA
, visando o recebimento do valor de R$10.609,76 (dez mil, seiscentos e nove reais e setenta e seis centavos), o qual tornou-se inadimplente, por força da “Cédula de Crédito Bancário nº B51130018-0” firmada em 05.01.2015, cujo feito foi
extinto, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

A apelante recorre da decisão alegando que não houve o abandono da causa, haja vista que deveriam ser esgotadas todas as tentativas de intimação, especialmente a pessoal, o que não se vislumbra no caso.

Pois bem. Inicialmente, convém tecer uma breve contextualização do processo.

Pelo que se extrai dos autos, e
m 04/05/2017 foi proferido despacho determinando a citação dos executados, sendo que em 05/05/2017 o referido mandado foi expedido, conforme documento de id. 6794347
.

Consta que os executados foram devidamente citados [id. 50696463], contudo, deixaram de transcorrer o prazo para pagamento voluntário da dívida.

Adiante, a exequente não obteve êxito em localizar bens livres e desembaraçados em nome dos executados que sejam passíveis de penhora, por isso requereu o bloqueio de valores nas contas bancárias dos executados, o qual foi deferido pelo juízo de piso, conforme id. 50696473.

Ato seguinte, a exequente/apelante requereu a busca de pesquisas via INFOJUD, a fim de verificar se os executados possuem bens passíveis de penhora em todo território nacional, atuando em três fontes de acesso (Declaração de Imposto de Renda, Declaração Sobre Operação Imobiliária (DOI) e Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), conforme id. 50696482, contudo, o juiz indeferiu o pedido e no mesmo despacho determinou a intimação da exequente para manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, porém, a exequente deixou transcorrer o prazo sem manifestação, sobrevindo a sentença extintiva por abandono da causa que agora é acatada por meio do presente apelo.

Pois bem.
É certo que o artigo 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de
5 (cinco) dias (§1º do art. 485 do CPC).

Consta dos autos que, antes de proferir a sentença extintiva, o juiz determinou a intimação da exequente para manifestar nos autos, contudo, não obedeceu ao § 1º do artigo 485 do CPC.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme disciplina o dispositivo
alhures
, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Para a extinção do processo por desídia do autor, é indispensável sua intimação pessoal, nos termos do artigo 485, II e III c/c § 1º do CPC.
” (RAC 0006472-19.1997.8.11.0041 – DES RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA - HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA -

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
-
RECURSO PROVIDO
.
Desconstitui-se a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC, porquanto o descumprimento de intimação para recolher diligência de oficial de justiça não enseja a extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Trata-se à hipótese do inciso III do art. 485 do CPC, por suposto descumprimento de atos e diligências, o que poderia acarretar em extinção do feito por abandono da causa, para o que é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte (art. 485, §1º, do CPC), o que não se verificou”.

(TJMT Apelação Cível 1006695-59.2017.8.11.0006, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019).

Assim, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal do autor, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020